Tribunal: TJMT
Processo: 1027884-92.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1027884-92.2023.8.11.0003.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: ISABELA SANTANA DE SOUZA.
Recorridas: IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI e ANTONIA ALZIRA ALVES DO NASCIMENTO.
Data do Julgamento virtual: 04 a 07/11/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADA - CONTRATO DE FORMATURA – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL PELA CONSUMIDORA – PACTUAÇÃO DE DISTRATO – DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA RECORRIDA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA - INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL – PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE – REJEITADO - INSOLVÊNCIA NÃO COMPROVADA – CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS – MANTIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO E JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cabe as impugnantes o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2. Inexiste no contrato de distrato a previsão de aplicação de cláusula penal, razão pela qual resta por impossível deferir o pedido de aplicação de 10% (dez por cento).
3. A recorrente não comprovou a insolvência da pessoa jurídica para que seja reconhecida e deferido o pedido de desconsideração, com base no Código de Defesa do Consumidor.
4. Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora do dano material deve incidir a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e os juros de mora a partir da citação
5. Quantum indenizatório que deve atender os princípios da proporcionalidade de razoabilidade. Valor majorado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027884-92.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISABELA SANTANA DE SOUZA - CPF: 052.847.931-88 (RECORRENTE), EDUARDA DOS SANTOS ABREU - CPF: 038.512.891-61 (ADVOGADO), IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 16.572.883/0001-44 (RECORRIDO), INGRID HAYANE SANTOS PIRES DA SILVA - CPF: 114.203.539-50 (ADVOGADO), BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO), ANTONIA ALZIRA ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 345.518.751-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
- REJEITADA -
CONTRATO DE FORMATURA – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL PELA CONSUMIDORA – PACTUAÇÃO DE DISTRATO – DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA RECORRIDA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA - INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL – PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE – REJEITADO - INSOLVÊNCIA NÃO COMPROVADA – CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS – MANTIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO E JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO -
VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
QUANTUM
MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cabe as impugnantes o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Inexiste no contrato de distrato a previsão de aplicação de cláusula penal, razão pela qual resta por impossível deferir o pedido de aplicação de 10% (dez por cento).

3.

A recorrente não comprovou a insolvência da pessoa jurídica para que seja reconhecida e deferido o pedido de desconsideração, com base no Código de Defesa do Consumidor.

4.

Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora do dano material deve incidir a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e os juros de mora a partir da citação

5.

Quantum indenizatório que deve atender os princípios da proporcionalidade de razoabilidade. Valor majorado.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
, para condenar
a parte requerida a pagar à parte reclamante o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigo 405 do CC); e condenar
a parte requerida a restituir a promovente o valor de R$ 3.673,71 (três mil seiscentos e setenta e três reais e setenta e um centavos), já descontado o valor do pagamento da 1a parcela, a título de danos materiais, que deve ser corrigido pelo índice INPC, a partir do efetivo prejuízo e, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

A recorrente requer a parcial reforma da sentença, a fim de que a correção monetária e juros de mora em relação a condenação a título de danos materiais sejam contabilizados desde o dia da comunicação da rescisão do contrato (10/02/2022); que seja aplicada a multa de 10% (dez por cento) em razão do descumprimento do contrato; que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica e a inversão do ônus da prova e, por fim, que o
quantum
indenizatório seja majorado.

As recorridas impugnam a gratuidade da justiça concedida e, no mérito, requerem o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe as impugnantes o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Da análise dos autos, verifica-se, inicialmente, as partes firmaram contrato de prestação de serviço de evento para encerramento e conclusão do curso de Arquitetura e Urbanismo
, no valor de R$ 10.995,52 (dez mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

No entanto, na data de 10/02/2021, por razões pessoais, a recorrente solicitou a rescisão individual do contrato, motivo pelo qual firmaram contrato de distrato, no qual ficou consignado que a recorrida devolveria o valor de R$ 4.898,27 (quatro mil, oitocentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos), em 04 (quatro) parcelas de R$ 1.224,56 (um mil, duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos), sendo a primeira com vencimento para o dia 30.09.2022 e a última para o dia 30.12.2022, todavia, a recorrida apenas pagou a primeira parcela.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais com a seguinte fundamentação:

“(...)
Inicialmente registro que não vislumbro qualquer cláusula abusiva do termo de distrato – Id. 127590320, uma vez que foi celebrado pelas partes, as quais são maiores e capazes, razão pela qual indefiro o pedido da autora acerca da invalidade do termo de distrato.

Analisando os fatos e as provas constantes nos autos, resta incontroverso que as partes por livre e espontânea vontade celebraram contrato de distrato, no qual a demandada se comprometeu a restituir o valor a autora na data de 30/09/2022 a 30/09/2022, bem como o não cumprimento do acordo pela empresa demandada.

Com relação ao pedido da autora acerca da aplicação da multa de 10% (dez por cento), entendo que é indevida, vez que no termo de distrito – Id. 127590320, não estipula a incidência de multa em caso de inadimplência por parte da empresa requerida e, sim ao pagamento de juros e correção monetária, pelo INPC.

No que tange ao pedido da autora com relação a desconsideração da personalidade jurídica, também não entendo devido, vez que o fato da parte requerida possuir diversas ações em seu desfavor, não é motivo para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica.

Dessa feita, a meu ver assiste razão a parte autora em ajuizar a presente ação a fim de que seja a parte requerida condenada a restituir a quantia constante no termo de distrato, abatida o pagamento da 1a parcela no valor de R$ 1.224,56.

Do dano moral:

No presente caso, entendo que a situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero dissabor, vez que a requerida não apresentou qualquer justificativa plausível em não restituir o valor devido a autora, após ter assinado o termo de distrato, o qual estipulava o prazo de pagamento. E ainda, a autora buscou resolver a situação perante os órgãos administrativos (Procon), conforme se verifica do Id. 127590324, cuja tentativa restou infrutífera
.

(...)

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido inicial, para:

CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte reclamante o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigo 405 do CC); e

CONDENAR AINDA
a parte requerida a restituir a promovente o valor de R$ 3.673,71 (três mil seiscentos e setenta e três reais e setenta e um centavos), já descontado o valor do pagamento da 1a parcela, a título de danos materiais, que deve ser corrigido pelo índice INPC, a partir do efetivo prejuízo e, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. (...)”.

Pois bem, nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora do dano material deve incidir a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e os juros de mora a partir da citação, conforme consignado na sentença.

Assim, não há que se falar em correção monetária e juros de mora a partir do dia da comunicação da rescisão, pois a recorrida restou em mora com sua obrigação a partir do vencimento da segunda parcela do contrato de distrato (30.10.2022).

É certo o Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica e para sua aplicação basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor.

Entretanto, nos casos dos autos, a recorrente não conseguiu comprovar que a recorrida esteja em estado de insolvência, razão pela qual o indeferimento desse pedido deve ser mantido.

Contudo, ressalta-se, a recorrente poderá refazer tal pedido durante a fase a cumprimento de sentença, caso entenda por necessário.

O pedido de aplicação de multa de 10% (dez por cento) também não deve prosperar, uma vez que não há previsão no termo do distrato.

A falha na prestação do serviço e a ocorrência do dano moral foram reconhecidas pelo juízo
a quo
e não são objeto de recurso, no entanto, necessária a reavaliação do
quantum
indenizatório.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

No caso em tela, a recorrente aguarda até o momento pela restituição do valor acordado, efetuou reclamação administrativa e sofre com a demora e o descaso da recorrida em cumprir com sua obrigação.

Sendo assim, a indenização por danos morais arbitrada em
R$ 1.000,00
(um mil reais) mostra-se insuficiente, devendo ser majorada para
R$ 3.000,00
(três mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
,
para majorar o valor da indenização por danos morais ao montante de
R$ 3.000,00
(três mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024